Tribunal: CARF
Processo: 10650.900207/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900207/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.996 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
SIPCAM ISAGRO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SIPCAM ISAGRO BRASIL S.A.
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
não homologação, pela DRF/Uberaba-MG, da compensação de crédito de pagamento indevido
de retenção de contribuições sociais com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se
de
Declaração
Eletrônica
de
Compensação
-
Dcomp
n°
09601.88101.270105.1.3.04-0250, cujo objeto é a compensação de débito de IRPJ,
período de apuração dezembro/2004, no valor de R$76.880,01, com crédito oriundo de
pagamento indevido de CSRF. data de arrecadação 29/12/2004. no valor de
R$75.016,13 (principal), conforme extrato de fls. 18 a 22.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF em Uberaba, MG, por meio do
Despacho Decisório Eletrônico emitido em 18/02/2009, não homologou a compensação
objeto da presente Dcomp, porque a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900207/2009-21
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900207/2009-21

abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP (fl. 13).
A empresa contribuinte foi cientificada em 05/03/2009, fl. 17, e apresentou, em
06/03/2009. a Manifestação de Inconformidade de fl. 1, na qual alega que:
Com relação ao despacho decisório mencionado acima fizemos a verificação da
DCTF de n° 33.27.38.01.02-08 e verificamos que o débito R$75.758,78 (setenta e
cinco mil. setecentos e cinqüenta e oito reais e setenta e oito centavos) foi
informado equivocadamente, assim, em 05 de março de 2009 realizamos a
retificação da DCTF sob o número 00.14.65.14.61-02. Pelo exposto e retificação
efetuada manifestamos a inconformidade do débito.
A DRJ/Juiz de Fora-MG proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/12/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF. RETIFICAÇÃO.
PROVA DO ERRO.
A retificação da DCTF para reduzir o débito após a ciência do despacho decisório que
não homologa a compensação declarada, cuja origem do crédito seja "pagamento
indevido ou a maior", é insuficiente para o reconhecimento da homologação da
compensação, devendo o contribuinte fazer prova do erro cometido.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
esclarece que efetuou a retenção e recolhimento por equívoco na interpretação da legislação
tributária ao efetuar adiantamento de contrato referente a serviços que seriam prestados por
terceiros. Tal retenção indevida teria sido, inclusive, reclassificada no seu ativo. Na DCTF
original havia sido informado o valor original de R$ 91.991,10, porém, com a ciência do
despacho decisório, promoveu a sua retificação fazendo constar o correto valor de R$ 16.974,97.
A diferença corresponde ao crédito pleiteado (os R$ 75.016,13). Junta extratos contábeis
intitulados “Diário Auxiliar do Contas a Pagar” e “Títulos Implantados Contas a Pagar”, além de
cópias dos referidos contrato e DCTF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e o crédito indicado para compensação refere-
se ao código de retenção 5952 cuja denominação está associada à descrição “RETENÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS”. Entendo, portanto,
que o seu julgamento encontra-se no âmbito das competências desta 1a Seção sob o amparo do
que está definido no art. 7o, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/15. Destarte, como preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900207/2009-21

Como relatado, a empresa juntou no recurso voluntário alguns documentos que
julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na declaração
retificadora. Neste sentido, apresentou extratos contábeis intitulados “Diário Auxiliar do Contas
a Pagar” e “Títulos Implantados Contas a Pagar”, além de cópias dos referidos contrato e DCTF.
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na afirmativa de que a DCTF retificadora é insuficiente para o
reconhecimento da homologação da compensação, devendo o contribuinte fazer prova do erro
cometido. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do
chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório, esta
turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900207/2009-21

compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora
juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada
confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da
Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por
exemplo, não se sabe se os serviços contratados foram posteriormente prestados, sendo retidas e
recolhidas as contribuições sociais correspondentes sobre os pagamentos efetivamente efetuados,
para, de fato, caracterizar a natureza de antecipação e consequentemente do pagamento indevido.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900207/2009-21

deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato,
extremamente temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de cópias e
extratos de documentos cuja fidedignidade das informações neles contidas sequer podem ser
validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Confirme se os serviços contratados foram posteriormente prestados, sendo
retidas e recolhidas as contribuições sociais correspondentes sobre os
pagamentos efetivamente efetuados, para, de fato, caracterizar a natureza de
antecipação e consequentemente do pagamento indevido;
d) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
e) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital